Tribunal: TJMT
Processo: 0051045-15.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051045-15.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ELIZEU GOMES VIEIRA - CPF: 424.541.311-53 (EMBARGANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ANA LIGIA LEITE DOS REIS - CPF: 041.589.261-90 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA NO ACÓRDÃO – OMISSÃO ACERCA DO DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL – NÃO VERIFICAÇÃO – SÚPLICA REALIZADA E ATENDIDA PELO JUÍZO SINGULAR – MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO DESFAVORÁVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E MODIFICAÇÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
” (N.U 0001196-60.2008.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, publicado no DJE 14/12/2020)

Se a parte impetrante faz expresso requerimento concernente ao reconhecimento ao direito à progressão funcional e, posteriormente, com julgado desfavorável proferido pelo colegiado alega julgamento
extra petita
, imperiosa a rejeição de plano do manejo recursal.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de Efeitos Infringentes opostos por Elizeu Gomes Vieira contra acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de apelação no 0051045-15.2015.8.11.0041, interposto no bojo do Mandado de Segurança no 51045-15.2015.811.0041, impetrado em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em suma, que o acórdão incorreu partiu de premissa equivocada, “
ao julgar improcedente o pedido inicial, denegando a segurança do presente
” writ. (Id. 69065974, fl.03)

Aduz que a causa de pedir do mandado de segurança reside no “
requerimento do Impetrante/Embargante
(...)
para que o Impetrado/Embargado cumprisse a Lei N° 7.692, de 1o de julho de 2002, que regula o Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
” dentro do seu respectivo prazo de conclusão (Id. 69065974, fl.03), já que “
o processo encontrava-se inerte há mais de 90 (noventa) dias!!
” (Id. 69065974, fl.06).

Afirma, da forma mais franca e retilínea possível que “
o presente mandado de segurança em momento algum requereu a progressão de classe do impetrante, mas sim que o impetrado, ora embargado, analisasse e decidisse através de manifestação técnica, deferindo ou não deferindo, processo administrativo que estava parado
” (Id. 69065974, fl.03).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e concedida a ordem inicialmente vindicada (Id. 69065974, fl.10).

Em sede de contrarrazões o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados na via recursal (Id. 70833454).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no id. 5997517, fl.03.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 07 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ab initio
, esclareço que os Embargos de Declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Isto posto, sem maiores delongas, quanto à alegação de que “
o presente mandado de segurança em momento algum requereu a progressão de classe do impetrante, mas sim que
fosse analisado o, processo administrativo que estava parado
” (Id. 69065974, fl.03), tal tese deve rechaçada de maneira veemente. Explico.

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que Elizeu Gomes Vieira impetrou mandado de segurança contra ato tido como coator praticado pelo Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas do Estado de Mato Grosso e Gerente da Gerência de Cargos e Remuneração, consubstanciado na demora na apreciação do requerimento administrativo, o qual pleiteava seu reenquadramento funcional.

Colacionou aos autos na peça vestibular, manifestação técnica favorável emitida por parte da Administração Pública, respaldado em tal parecer pleiteou em sua peça vestibular:

"(...) a
) a concessão de medida liminar, sem a oitiva da parte contraria, fim de que a Administre-o Pública HOMOLOGUE a manifestação técnica admitida em 26/02/2015

(...)

d)
a concessão da segurança
, confirmando-se a liminar assegurando ao Impetrante,
seu direito de progressão para a Classe “D” no Cargo de Técnico Administrativo
, com efeitos financeiros a partir da data do protocolo de requerimento administrativo anexo."
(Id. 4475402, fl.04) (Destaquei)

Subsequentemente, sobreveio sentença confirmando a liminar anteriormente concedida, oportunidade em que em sua parte dispositiva o Douta Magistrado cristalinamente assinalou que: “
Diante do exposto, concedo parcialmente a segurança para o fim de conferir o autor a funciona requestada na inicial, JULGANDO EXTINTO o presente mandamus com resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil
” (Id. 4475430, fls. 04 e 05).

Com a interposição do recurso de apelação pelo impetrado ora Embargado e seu resultado positivo, o recorrente, subitamente esqueceu-se que pleiteou o seu direito à progressão funcional, e mais ainda, afirmou em suas razões recursais que, repise-se
“em momento algum requereu a progressão de classe”
.

Ora, é mais que evidente que o embargante tenta induzir este juízo a erro, sem que seja preciso maiores esforços hermenêuticos, bastando um simples cotejo das petições supracitadas.

A sentença e o acórdão se deram no mais absoluto e estreito limite imposto pelos pedidos, repise-se feitos pelo próprio impetrante, em total respeito ao princípio da congruência.

Por oportuno, cito recente excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça o qual utilizo como razões de decidir:

“
Conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial
”. Precedentes. (AgInt no AREsp 1684998/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

Noutro giro, registre-se que ainda que a assertiva do embargante fosse real, a oportunidade de argui-la já teria sido fulminada pelo fenômeno da prescrição.

Vejamos jurisprudência neste sentido:

AGRAVO INTERNO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ANÁLISE DOS MARCOS TEMPORAIS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO – IM
POSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
INOVAÇÃO RECURSAL ILEGAL
– RECURSO DESPROVIDO.

A tese alegada em sede Embargos de Declaração não foi arguida no momento processual oportuno
, tratando-se, portanto, de inovação recursal, insuscetível de apreciação na sede recursal, em razão
da preclusão consumativa
.
É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.
(N.U 0001196-60.2008.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)
(Destaquei)

A meu juízo, como o impetrante ora embargante obteve inicialmente decisão vantajosa, quedou-se silente, vindo a embargar da decisão colegiada proferida em sede de remessa necessária de sentença c/c recurso de apelação; de maneira que nota-se com clareza, que o que existe é o inconformismo puro e simples do recorrente com o julgado que lhe foi desfavorável, o que não deve servir de manejo do recurso esclarecedor visto que inexistente os vícios elencados no texto legal.

Dessa forma, se a parte está irresignada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Neste sentido, vejamos Jurisprudência deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR No.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).

Desse modo, por evidenciar única e exclusiva tentativa de rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, que se proceda novamente à sua análise, já que a utilização do presente recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC, o não acolhimento dos embargos é medida que se impõe.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021